Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE GENITOR NO POLO PASSIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO EDUCACIONAL. SESC. ACORDO EXTRAJDUCIAL REALIZADO COM A CONTRATANTE. PERDA DE INTERESSE DE AGIR NO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da realização de acordo extrajudicial firmado nos autos apenas com a parte contratante nos autos (agravada/executada), não abarcando em tal termo qualquer questão relativa ao genitor da menor constante daquele título, forçoso concluir pela perda do interesse de agir no recurso para incluir o genitor da menor no feito, já que firmou acordo extrajudicial com a devedora/Agravada.
2. Ainda que suspenso o processo principal em razão do acordo firmado, não há que se falar em persistência do interesse de agir da parte Agravante no recurso, pois houve um acordo extrajudicial com a Agravada, e tal acordo contempla todo o débito executado. 2.2. Não há como admitir a discussão de ingresso de um terceiro nos autos após um acordo realizado apenas com a Agravada, como quer a parte Agravante, incluir o genitor no polo passivo da ação, sem existir nesse momento qualquer débito a ser cobrado nos autos principais, já que sobre o mesmo houve acordo com a Agravada.
3. Agravo Interno conhecido e desprovido.